Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0728641-87.2020.8.07.0000 Autor(es) Jonesmar Queiroz Réu(s) Maria da Conceição Felix Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o Autor alega ser extra petita a Sentença exarada na Primeira Fase da Ação de Prestação de Contas, bem como sustenta não possuir a Ré legitimidade para exigir contas após período em que se desligou da sociedade empresarial; que a Sentença relativa à Segunda Fase da Ação de Prestação de Contas incorreu em erro de fato por ter considerado existente fato inexistente (apropriação indevida de valores pertencentes à pessoa jurídica por parte do Requerente); violação à norma jurídica prevista no Art. 50 do Código Civil ao determinar o Juízo a quo a elaboração de laudo pericial com os extratos bancários e declarações do imposto de renda da empresa e do próprio Autor (Decisão Interlocutória), além de ofensa ao §2o, Art. 551 do Código de Processo Civil em razão da inexistência de contas apresentadas pela parte Autora da Ação de Prestação de Contas e violação ao Art. 407 do Código Civil ante a dupla incidência de juros moratórios na laudo pericial homologado judicialmente. Ao final, o Autor postula a rescisão das Sentenças proferidas tanto na Primeira quanto na Segunda Fase da Ação de Prestação de Contas, com a anulação de todos os atos processuais. Necessária, portanto, a intimação do Autor para esclarecer o seu pedido, uma vez que eventual rescisão da Sentença proferida na Primeira Fase da Ação de Prestação de Contas ensejará a cassação da Sentença relativa à Segunda Fase da referida ação. Por sua vez, deve o Autor elucidar se objetiva a rescisão da Decisão Interlocutória ou apenas da Sentença prolatada na Segunda Fase da Ação de Prestação de Contas. A par dessas considerações, intime-se o Autor para, no prazo de 15 dias, proceder à emenda da petição inicial no sentido de esclarecer o seu pedido com suas especificações, inclusive, se for o caso, apresentá-lo na forma subsidiária. Levando em consideração que o Acórdão substitui a Sentença, o Autor deverá, em relação às Sentenças proferidas nos autos principais, observar que o pleito de rescisão dirige-se à rescisão dos Acórdãos, cujas cópias deverão ser juntadas aos presentes autos, bem como certidão lavrada pelo Juízo de origem quanto ao trânsito em julgado do v. Acórdão lavrado nos autos principais relativo à Primeira Fase da Ação de Prestação de Contas. No mesmo prazo o Autor deverá adequar o valor da causa à importância atualizada da ação originária, cujo julgamento pretende rescindir (RESP 744.286/DF), e proceder ao depósito da diferença referente ao depósito recursal previsto no inciso II do Art. 968 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator